Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão ou contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram devidamente resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria já apreciada e julgada. A legitimidade passiva do hospital privado foi reconhecida em razão da pertinência subjetiva com a pretensão, o que o vincula aos efeitos subjacentes da sentença a que estará sujeita, como terceiro interessado.
3. Não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.